Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PROVA DIGITAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado à pena de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira. A defesa pleiteia a absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, bem como se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As evidências digitais, quando contextualizadas e em harmonia com os demais elementos colhidos na investigação, constituem meio de prova legítimo no processo penal, sendo prescindível perícia técnica ou ata notarial para sua admissibilidade.
4. A palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente, detalhada e corroborada por testemunhos e demais provas.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma quando o mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, independentemente da intenção subjetiva do agente ou do cumprimento efetivo da ameaça.
6. Ainda que a vítima tenha mantido diálogos eventuais por questões relativas aos filhos do casal, as ameaças proferidas pelo réu extrapolam de maneira significativa os limites protetivos impostos, caracterizando o crime de descumprimento de medida protetiva.
7. Não há nulidade por ausência de perícia, pois não se verificam indícios de adulteração das mensagens, cabendo à defesa demonstrar eventual manipulação, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69 e 147, § 1o; CPP, arts. 155 e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 1828827, 0701491-96.2023.8.07.0010, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024, DJe 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 1949835, 0707031-49.2023.8.07.0003, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 11.12.2024.